Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701166-05.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA AMARO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 17812878) interposta de sentença (ID 17812871) prolatada pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da tutela de urgência antecipada antecedente proposta por Luzia Amaro dos Santos em desfavor do Distrito Federal, homologou o pedido de desistência e condenou a autora ao pagamento de custas, deixando de fixar honorários advocatícios. Em razões de recurso, a autora afirma não ter condições financeira de arcar com as custas processuais, requerendo o deferimento dos benefícios da gratuidade da Justiça. Oportunizado à recorrente para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, trouxe os documentos de IDs 18932565, 18932566 e 8932567. Em decisão de ID 20227236, houve o deferimento da citada benesse. Pois bem. Nota-se que a discussão recursal somente se referia à gratuidade de justiça e, conforme acima mencionado, já ocorreu sua outorga. Saliente-se que o réu, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao apelo (ID 17812883), nem se insurgiu em relação à decisão de concessão, conforme atesta a certidão de ID 21742270). Desse modo, conquanto não tenha sido observado a contento o rito processual para apreciação da apelação, constata-se que o objeto recursal já foi apreciado, além de a parte contrária não ter se rebelado em nenhuma das ocasiões oportunas. Diante dos fundamentos expendidos, em virtude da preclusão operada, feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador